Tribunal: TJSP
Processo: 1042283-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PREVIDÊNCIA SOCIAL – PENSÃO POR MORTE – NETA UNIVERSITÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – CESSAÇÃO AOS VINTE E UM ANOS DE IDADE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO ATÉ OS VINTE E CINCO ANOS DE IDADE – INADMISSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042283-66.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELLE CRISTINA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042283-66.2017.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.424
APELAÇÃO CÍVEL No 1042283-66.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DANIELLE CRISTINA FERREIRA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
MANDADO DE SEGURANÇA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL

PENSÃO
POR
MORTE

NETA
UNIVERSITÁRIA
DE
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL FALECIDO CESSAÇÃO AOS VINTE E
UM
ANOS
DE
IDADE
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO ATÉ OS VINTE E CINCO ANOS DE
IDADE

INADMISSIBILIDADE

ORDEM
DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Danielle
Cristina Ferreira, neta de servidor público estadual falecido, objetivando o
restabelecimento do benefício da pensão por morte, denegada a ordem
pela r. sentença de fls. 93/101.
A impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que: a) passados quatorze anos do falecimento do
instituidor da pensão, decorreu o prazo decadencial para a Administração
extingui-la; b) a teor do art. 153, parágrafo único, da Lei Complementar no
180/78, possui direito do recebimento do benefício até os vinte e cinco
anos de idade.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042283-66.2017.8.26.0053 - São Paulo
3
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Quando do falecimento do instituidor do benefício, em 13 de
fevereiro de 2003, no que interessa para a solução da presente demanda,
a Lei Complementar no 180/78 dispunha:
“Artigo 153 Poderá o contribuinte, sem filhos com direito à
pensão, instituir beneficiários parentes até 2o (segundo) grau, se forem
incapazes, ou inválidos, ressalvado, na razão da metade, o direito que
competir ao seu cônjuge.
Parágrafo único Na hipótese deste artigo, aplicar-se-à o
disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 147, § 3o do artigo 150 e § 7o do artigo
anterior.
Artigo 147...
§ 2o - Atingindo o filho beneficiário a idade de 21 (vinte e um)
anos, ou a de 25 (vinte e cinco) anos se estiver frequentando curso de
nível superior, cessa o seu direito à pensão.
§ 3o - A pensão atribuída ao incapaz ou inválido será devida
enquanto durar a incapacidade ou invalidez”.
Ocorre que a norma a que se apega a impetrante na
verdade já não vigorava, pois incompatível com o disposto no art. 5o da
Lei no 9.717/98, de acordo com o qual “Os regimes próprios de
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e do Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito
Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no
Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042283-66.2017.8.26.0053 - São Paulo
4
Sendo assim, não lhe é permitido, ao completar a
maioridade previdenciária, invocar regra revogada para estender o
benefício.
Ademais, ainda que os dispositivos transcritos da Lei
Complementar no 180/78 estivessem em vigor, a situação não se
modificaria, pois ao caso concreto seria aplicado o parágrafo 3o, e não o
parágrafo 2o do art. 147.
Finalmente, despropositado cogitar-se de decadência, uma
vez que a autarquia cessou o pagamento da pensão assim que a
beneficiária atingiu a maioridade.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR